Tribunal: TJDFT
Processo: 0710480-66.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0710480-66.2020.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MARIA DE LOURDES ERBE APELADO: PREFEITURA COMUNITARIA BELVEDERE D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para, querendo, responder aos embargos de declaração, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 08 de novembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator